Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira perante a qual foi celebrado o contrato de mútuo cuja regularidade ora se discute. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

4. Cuida-se o caso de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição dobrada de quantia debitada e reparação por danos morais em que o autor alega que não celebrou o contrato de empréstimo consignado, solicitou o cancelamento do negócio, assim como providenciou a devolução emprestada para um dos requeridos.

5. Merece reparo a sentença que declarou a inexistência dos contratos objeto dos autos; condenou os réus, solidariamente, a restituir em dobro o autor, dos valores cobrados na sua folha de pagamento, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 de reparação por danos morais, assim como condenou, ainda, o Banco Pan S/A a pagar multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa. Isso porque não foi comprovado o vínculo de parceria ou representação entre o Banco PAN S/A e o primeiro réu, Icred Soluções Financeiras LTDA., impedindo a responsabilização daquela instituição financeira, limitando-se a responsabilidade tão somente à segunda ré, Icred Soluções Financeiras LTDA.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos relativamente ao Banco Pan S/A e, excluindo da sentença os itens “a”, “b” e “e”. Permanecem os demais itens, “c” e “d” tão somente em relação à primeira requerida, Icred Soluções Financeiras LTDA.

7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.